Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATUAÇÃO EM PERÍODO NO QUAL NÃO HÁ ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela professora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Busca ver a condenação do DF a incorporar mais 0,6% a título de GAA nos proventos de aposentadoria da recorrida, passando de 4,8% a 5,4%, bem como a pagar as quantias vencidas e não pagas desde janeiro de 2019.

2. Sustenta a recorrente que a Secretaria de Estado de Educação do DF teria deixado de computar 3377 dias no período em que teria laborado em atividades de alfabetização, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).

3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).

4. Prevalece o entendimento de que o exercício do magistério em ensino especial não constitui atividade de alfabetização como fato gerador para o recebimento da GAA. Reforça esse entendimento a declaração de ID 60886148, pág. 3, emitida pela SEE/DF e que retificou as declarações anteriores com ela incompatíveis, afirmando que no “período de 02/02/14 a 22/02/16, a servidora atuou com atividades de Ensino Especial, não fazendo jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, conforme informa a nova declaração retificada pela Escola Classe 24 de Ceilândia, informando que referida atividade não é atividade de alfabetização e sim de Ensino Especial”.

5. Registro que embora a recorrente aponte em sua petição inicial o período de 3.377 dias devido a título de GAA, o que corresponderia a 5,4% de gratificação, a quantidade de dias apurada (3.377) vai de encontro com sua pretensão que é de majorar de 4,8% para 5,4% de GAA, ou seja, apenas 0,6%. Em simples análise é possível observar que a quantidade de dias (3.377) supera o percentual indicado (0,6%). Por isso que o DF em sua defesa resumiu-se a contestar o período de 02/02/2014 a 22/02/2016, esclarecendo que as atividades exercidas em ensino especial não são correspondentes à alfabetização.

6. Diante desse contexto, conclui-se que a servidora não atende aos requisitos legais ao recebimento da gratificação de alfabetização no período pleiteado, uma vez que as atribuições do cargo foram exercidas em turmas em que não há atividade de alfabetização, elemento essencial para a percepção da gratificação e sua posterior incorporação nos proventos de aposentadoria.

7. Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.